Tribunal: STF
Processo: Rcl 38131
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    T. R. Cipriano – ME afirma haver o Juízo da Sexta Vara do Trabalho de Teresina/PI, no processo nº 0000778-51.2019.5.22.0006, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.794 e o teor do verbete vinculante nº 40 da Súmula.
    Narra ter o Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviços de Teresina/PI ajuizado contra si ação de cobrança de contribuição sindical relativa ao período compreendido entre 1º de junho de 2018 e 31 de maio de 2019, com alegada base na cláusula 45 da Convenção Coletiva de Trabalho e na falta de oposição dos trabalhadores. Menciona o acolhimento parcial do pedido, surgindo o descompasso.
    Argumenta que o Juízo, ao dispensar autorização expressa e individual dos empregados, quanto ao desconto em folha das contribuições, e concluir suficiente, para tanto, decisão em assembleia, inclusive relativamente a não sindicalizados, desrespeitou o assentado no processo objetivo e no enunciado vinculante. Frisa a extinção do caráter compulsório da contribuição e a impossibilidade de alcançar não filiados. Diz em jogo contribuição assistencial, voltada ao custeio de gastos do sindicato com acordos ou convenções, nominada de “negocial” na cláusula 45 da Convenção. Aponta violada a liberdade de associação. Evoca a repercussão geral da matéria – recurso extraordinário com agravo nº 1.018.459. Sustenta inválido o mecanismo criado, no instrumento coletivo, para oposição dos trabalhadores em relação à cobrança, uma vez a eles atribuída a iniciativa de manifestação contrária, afastada a necessidade de anuência explícita. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da sentença atacada e, no mérito, a cassação desta.
    2. Na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.794, o Pleno julgou improcedente o pedido, declarando a validade dos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação conferida pela Lei nº 13.467/2017, preceitos atinentes à contribuição sindical, então obrigatória.
    Em jogo faz-se a exigibilidade de contribuição de natureza diversa, ou seja, assistencial, voltada a custear atividades desempenhadas por sindicato no âmbito de negociações coletivas, considerado o disposto no artigo 513 do citado diploma. O pedido veiculado nesta reclamação está alicerçado na transcendência dos motivos determinantes da decisão proferida. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia a este Tribunal. Pelo mesmo motivo, é inadequada a evocação do verbete vinculante nº 40 da Súmula, concernente à chamada contribuição confederativa, prevista no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator